Tribunal: TJDFT
Processo: 0712783-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712783-29.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KEILA VIEIRA DA SILVA, JULIA MARIA VIEIRA REIS, MOISES VIEIRA DA SILVA, EMANUELLE CRISTINA VIEIRA REIS D E C I S Ã O Vistos, etc. Distribuída a apelação interposta por DISTRITO FEDERAL, contra a sentença, após período de suspensão, o recorrente requereu a desistência do recurso, nos termos do art. 998 do CPC, por ter verificado que a sentença apelada estaria em conformidade com tese supervenientemente fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em análise de recurso especial repetitivo (Tema 1074). Tendo o apelante formulado pedido de desistência do vertente apelo, impõe-se a sua homologação, pelo que dispõe o art. 998, caput, do Código de Processo Civil: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo, a parte recorrente tem o direito subjetivo de desistir do recurso interposto, ou seja, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação da referida pretensão de desistência recursal regularmente formulada. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO manejada pelo recorrente, com fulcro no art. 998, caput, do CPC. Trânsitado em julgado, adotem-se as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator